Tribunal: TJDFT
Processo: 0715107-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ART. 5o, INCISO LXXIV, CF/88 E ART. 373, CPC. INDEFERIMENTO. RENDA MENSAL EM TORNO DE R$15 MIL REAIS. POSSÍVEL DESCONTROLE FINANCEIRO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. ART. 101, §2o, CPC. CRITÉRIOS DA RESOLUÇÃO No 271/2023. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. O agravante, que recebe, mensalmente, cerca de R$15 mil reais, alega insuficiência financeira, baseando-se em dificuldades financeiras e endividamento, sustentando que a decisão agravada realizou análise superficial de sua situação financeira e se ateve exclusivamente a seu contracheque.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante, Militar da PMDF com remuneração mensal de R$15 mil mensais, demonstrou de forma efetiva a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, requisito indispensável para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988 e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a concessão da gratuidade de justiça é imprescindível a demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/88 e art. 373, CPC, o que não ocorreu, o que fez incidir a regra do art. 101, §2o, do CPC.
4. A existência de descontrole financeiro não pode ser considerada, “per si”, como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de Justiça.
5. As custas judiciais no âmbito do TJDFT são reconhecidamente as menores da Federação, o que enfraquece o argumento do agravante sobre a impossibilidade de arcar com tais despesas. Ademais, em cada empréstimo que firmou pela sua própria vontade, recebeu valores que utilizou conforme sua discricionariedade, comprometendo-se a pagamentos mensais devidos.
6. Em Nota Técnica n. 11-TJDFT, restou consignada, diante da necessidade de se uniformizar os critérios para a concessão do benefício da justiça gratuita, a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, qual seja, considera-se hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos (Res. 271/2023), com o critério subjetivo, circunscritos ao patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça, levando-se em consideração ainda o exame das condições pessoais diferenciadas, como sinais ostensivos de riqueza.
7.O pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência.
8. Não foram apresentados novos elementos de convicção aptos a alterar o entendimento anterior que indeferiu a gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de depende da demonstração da sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e art. 373, I, do CPC. 2. A existência de descontrole financeiro não pode ser considerada, “per si”, como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2o, 101, § 2o, 1.021, § 2o e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 481. TJDFT, Acórdão 1697743, 07430319120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível; Acórdão 1979102, 0741413-43.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL; Acórdão 1958427, 0718493-61.2023.8.07.0016, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL.